Tribunal: TJES
Processo: 5012713-45.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012713-45.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAYZA ZENAIDE DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012713-45.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MAYZA ZENAIDE DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

DECISÃO: Dra. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM PROGRESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão de primeiro grau, proferida em fase de cumprimento de sentença, que determinou a comprovação do adimplemento da obrigação sob pena de multa diária. O Estado recorrente pugna pela reforma da decisão, alegando ter cumprido integralmente a obrigação de fazer (inclusão no ciclo de promoção de 2021), enquanto a servidora recorrida alega que o ente estadual cumpriu apenas a promoção, deixando de efetuar a sua progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o título executivo judicial contemplou, além do direito à promoção (Ciclo 2021), o direito à progressão funcional da servidora, e se a obrigação imposta ao Estado encontra-se integralmente satisfeita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comando sentencial, devidamente confirmado por Turma Recursal, autorizou de forma clara e restrita a participação da autora no Ciclo de Promoção do ano de 2021, sem fazer qualquer menção à progressão de carreira, pedido este que sequer constou na petição inicial.

A promoção (avanço vertical) e a progressão (avanço horizontal) possuem requisitos legais próprios e não são simultâneos. A exigência de progressão, neste momento processual, imputaria ao Estado uma obrigação não prevista no título executivo, caracterizando violação à coisa julgada.

O ente estadual logrou êxito em comprovar documentalmente a inclusão da servidora no ciclo promocional de 2021, satisfazendo a obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado provido. Execução extinta pelo cumprimento integral da obrigação de fazer.

Tese de julgamento:
"O cumprimento de sentença deve se restringir aos estritos limites do título executivo judicial, não sendo lícito exigir do ente público a concessão de progressão funcional quando a condenação limitou-se a determinar a participação do servidor em ciclo de promoção, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada.".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 40;

Resolução nº 028/2015 do TJES, art. 13, § 5º.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da decisão de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA (em fase de execução de sentença) proposta por
MAYZA ZENAIDE DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“(...) determino a intimação do requerido, através da SUARF (setor de registro funcional) e GEPAR (folha de pagamento), bem como a Procuradoria Geral, para, em 10 (dez) dias, comprovar o adimplemento da determinação contida na sentença proferida e confirmada em grau de recurso, sob pena de adoção de medidas que visam à sua efetivação, inclusive com imposição de multa diária”
.

Em sede recursal (ID 17451358), o recorrente pretende a reforma integral da decisão, reconhecendo que o título executivo judicial se limita à obrigação de fazer referente à promoção no ciclo 2021.

Contrarrazões no ID 17451360.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos observo que o Estado se insurge alegando que cumpriu integralmente o comando sentencial – permitir que a autora participasse da promoção referente ao Ciclo 2021 – conforme sentença de ID 7175684, confirmada pela Turma Recursal no ID 8297036.

A autora se manifesta no ID 17451339 informando que o ente estadual cumpriu parcialmente a sentença, eis que apenas promoveu a parte relacionada à PROMOÇÃO da autora, sem qualquer menção à sua PROGRESSÃO.

Neste ponto em específico, entendo que assiste razão ao recorrente. A r. sentença prolatada e devidamente confirmada pela TR foi clara em autorizar a participação da autora no Ciclo de promoção do ano de 2021, não havendo menção à progressão de carreira.

A promoção e a progressão, embora guardem certa similitude, tem requisitos próprios, pois a primeira é o avanço vertical dentro da carreira e a segunda corresponde ao avanço horizontal. Regra geral, cada um dos institutos tem regramento próprio e não são simultâneos, pois dependem de lei específica.

Não houve, conforme se verifica, menção à progressão no comando sentencial, inclusive, sequer tal pedido consta na inicial (basta verificar o ID 7175357 - Pág. 13), sendo que imputar, ao Estado, neste momento, a determinação de progressão automaticamente violaria a coisa julgada.

A inclusão no Ciclo promocional de 2021 foi devidamente comprovada, conforme se infere da publicação realizada em 02/10/2024, no DJES, devidamente anexada ao ID 17451338, não havendo que se falar em cumprimento da sentença relacionado à progressão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo cumprida integralmente a obrigação de fazer constante na sentença, extinguindo a execução em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de abril de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)